Tribunal: TJBA
Processo: 8063442-46.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063442-46.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CARMEM PALMA DA SILVA MACEDO

Advogado(s)
:
TEOTONIO MARTINS DOS SANTOS CANABRAVA, FELIPE FARIA TOE ALVES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

EMENTA:

Embargos de Declaração. Alegação de omissão e contradição no acórdão embargado. Ausência dos requisitos previstos no art. 1.022 do CPC. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material. A decisão embargada, não incorreu em vício algum, resolvendo a controvérsia através dos fatos trazidos por ambas as partes. Incabível a alegação de que houve omissão, contradição ou mesmo obscuridade no acórdão, porquanto foram abordadas as questões pertinentes, de forma clara e objetiva. Apesar do alegado vício, denota-se que a intenção do embargante é meramente de prequestionar a matéria, o que, no caso, ocorreu independentemente da oposição de embargos de declaração, em razão do amplo debate dos pontos controvertidos.

Embargos de declaração não acolhidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8063442-46.2024.8.05.0000
.1
, em que figuram, como embargante,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
e, como embargada,
CARMEM PALMA DA SILVA MACEDO
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos,
em rejeitar os Aclaratórios
,
na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA